Tribunal: TJMT
Processo: 1004742-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004742-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), BRASIL DA SILVA - CPF: 309.277.650-04 (EMBARGADO), IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA - CPF: 314.520.510-20 (EMBARGADO), DIRCEU MARTINS COMIRAN - CPF: 173.867.301-44 (EMBARGADO), DOMINGA CASSOL COMIRAN - CPF: 781.560.171-53 (EMBARGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE RECEBÍVEIS (SOJA E MILHO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: “
3. A penhora de recebíveis (grãos de soja e milho) deve respeitar a ordem de preferência entre os credores, conforme estabelecido no artigo 908 do CPC, o que não ocorreu no caso. 4. Inexistência de ilegalidade ou abusividade na decisão agravada”.

IV.

Dispositivo e tese

4.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"A penhora de recebíveis somente é admissível mediante demonstração da observância da ordem legal de preferência entre os credores, nos termos previstos no artigo 908 do CPC”. “Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC”.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 908 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA (ID. Num. 303427893),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1004742-97.2025.8.11.0000,

à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
interposto em face de
BRASIL DA SILVA e OUTRO(S),
a fim de manter a decisão que
INDEFERIU o pedido de penhora dos recebíveis auferidos pelos agravados em decorrência do plantio de soja e milho no imóvel de matricula n. 5.999 do CRI de Comodoro/MT.
, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial no Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002625-37.2010.8.11.0046 9 552/2010).

Em síntese, a Embargante alega que “(...) O v. acórdão embargado padece de omissão, uma vez que este E. Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre a fundamentação apresentada pela Embargante de que o princípio da menor onerosidade do executado não é absoluto e deve coexistir com princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos dos artigos 797 e 139, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil”.

Requer “(...) sejam os embargos de declaração conhecidos e acolhidos, a fim de que seja suprida a omissão verificada no v. acórdão embargado, com manifestação expressa acerca dos artigos 797 e 139, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA (ID. Num. 303427893),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1004742-97.2025.8.11.0000,

à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
interposto em face de
BRASIL DA SILVA e OUTRO(S),
a fim de manter a decisão que
INDEFERIU o pedido de penhora dos recebíveis auferidos pelos agravados em decorrência do plantio de soja e milho no imóvel de matricula n. 5.999 do CRI de Comodoro/MT.
, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial no Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002625-37.2010.8.11.0046 9 552/2010).

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE RECEBÍVEIS (SOJA E MILHO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de recebíveis formulado pelo exequente em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de recebíveis poderia ser deferida sem a devida demonstração da observância da ordem de preferência estabelecida entre credores, nos termos do artigo 908 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A penhora de recebíveis (grãos de soja e milho) deve respeitar a ordem de preferência entre os credores, conforme estabelecido no artigo 908 do CPC, o que não ocorreu no caso.

4. Inexistência de ilegalidade ou abusividade na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A penhora de recebíveis somente é admissível mediante demonstração da observância da ordem legal de preferência entre os credores, nos termos previstos no artigo 908 do CPC”.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 908”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro ao dispor que a decisão agravada deve ser mantida, pois observa a ordem de preferência. Ademais, também constou no acórdão que o Juízo “a quo”, acertadamente, mencionou que “(...) se por um lado a execução deve se dar do modo menos gravoso ao executado, por outro, esta deve ser processada da forma mais proveitosa para o credor, porquanto o objetivo de toda execução é a satisfação do crédito exequendo”.

Portanto, não há vícios a serem sanados, mas só tentativa de rediscussão, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

Vejamos o teor do acórdão combatido:

“(...) O objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002625-37.2010.8.11.0046 9 552/2010), proposta por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA
em face dos Executados/Agravados:
BRASIL DA SILVA E OUTRO(S),
INDEFERIU
o pedido de penhora dos recebíveis auferidos pelos agravados em decorrência do plantio de soja e milho no imóvel de matricula n. 5.999 do CRI de Comodoro/MT.

Convém salientar a viabilidade de julgamento, desde logo, do Agravo de Instrumento, tendo em vista que a instrução do feito é suficiente para tal.

Diante disso, considero prejudicado o julgamento do agravo interno.

Pois bem.

O ponto crucial de deslinde da causa é verificar se o indeferimento do pedido de penhora dos recebíveis em decorrência do plantio da soja e do milho deve ser mantido ou não.

Após a devida análise, constata-se que a decisão recorrida não padece de qualquer ilegalidade ou irregularidade, eis que o artigo 908 do CPC, dispõe acerca da necessidade de observância da ordem de preferência entre credores.

Conforme inteligência do artigo 908 do CPC, em havendo duas ou mais execuções movidas contra o mesmo devedor, é viável a pluralidade de penhoras; todavia, é necessário observar a ordem de prioridade de pagamento (ordem de preferênica).

No caso em versando, não há demontração de que foi observada tal prioridade.

A esse respeito, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHOR AGRÍCOLA – DIREITO DE PREFERÊNCIA – SUSPENSÃO DE ORDEM DE ARRESTO – CONCORRÊNCIA ENTRE CREDORES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, resta evidente a concorrência de credores, portanto, visando resguardar o direito de preferência, impõe-se a reforma do decisum que indeferiu o pedido de tutela antecipada da recorrente concernente à suspensão da ordem de arresto. (N.U 1007191-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)”

Desse modo, considera-se plausível a manutenção da decisão, a qual transcrevo em parte:

“(...)
Não merece acolhimento o pedido de penhora de recebiveis de eventual colheita de milho e soja do executado, tendo em vista que não foi juntado aos autos documentos que demonstrem alguma prioridade no recebimento dos referido crédito, eventual cédula de crédito preferencial ou outra preferencia, cujo deferimento poderá violar eventual preferencia creditória de terceiros.

Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos, estabelece o artigo 860, do CPC/2015:
“Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.

Insta salientar que se por um lado a execução deve se dar do modo menos gravoso ao executado, por outro, esta deve ser processada da forma mais proveitosa para o credor, porquanto o objetivo de toda execução é a satisfação do crédito exequendo.

Assim,
DEFIRO
o pedido de ID. 177849938.

Determino, em consequência, a expedição de penhora sobre eventuais créditos do executado no rosto dos autos de no 1003247-79.2022.8.11.0046, que tramita na 2o Vara de Comodoro - MT, o que faço sob a égide do artigo 860 do CPC, até o valor de R$ 914.146,12 (novecentos e quatorze mil, cento e quarenta e seis reais e doze centavos), devendo dita importância ser depositada em conta judicial vinculada a este processo, até ulterior deliberação judicial”.
(negritei)

Verifica-se, portanto, que a decisão, no que tange à necessidade de observância da ordem de preferência deve prevalecer.

Ademais, com o devido respeito, não é o fato de existir Agravo de Instrumento de relatoria de outro Desembargador(a), em que foi deferido o pleito liminar para a penhorade frutos dos recebíveis auferidos, que possui o condão de alterar minha convicção acerca do tema.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025